Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737820-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAMAR RODRIGUES ABREU AGRAVADO: ACACIO COSTA SILVA FILHO D E S P A C H O INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 dias úteis, RECOLHER em DOBRO o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora